Tribunal: TJPA
Processo: 0826613-37.2017.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0826613-37.2017.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JOSE CARLOS SANTOS OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO ULTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com Pedido de Efeito Modificativo interpostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, contra acórdão proferido em Reexame Necessário, o qual reformou parcialmente sentença de 1º grau e determinou que o pagamento de pensão por morte fosse realizado a partir do óbito da mãe do embargado, ocorrido em 16/06/2009, em desacordo com o pedido inicial, que solicitava o pagamento desde o falecimento do pai do requerente, ocorrido em 06/01/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em decisão ultra petita ao fixar a data de início do pagamento da pensão em desacordo com o pedido inicial; (ii) determinar os efeitos da constatação de decisão ultra petita sobre o julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil admite embargos de declaração para suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, sendo a omissão o ponto específico analisado neste caso.

4.

A decisão ultra petita ocorre quando o juiz concede à parte mais do que foi pleiteado, violando o princípio da congruência (art. 492 do CPC), que delimita a atuação jurisdicional aos pedidos formulados pela parte.

5.

Na hipótese, o acórdão embargado determinou que a pensão por morte fosse paga desde o falecimento da mãe do embargado, em 16/06/2009, extrapolando o pedido inicial, que pleiteava o pagamento desde o falecimento do pai, ocorrido em 06/01/2012.

6.

Conforme jurisprudência e doutrina, a nulidade em decisões ultra petita não é total, mas limitada à parte que excede o pedido, devendo o provimento ser ajustado aos limites do que foi solicitado na petição inicial.

7.

O acórdão embargado, portanto, deve ser modificado para que a pensão por morte seja paga a partir de 06/01/2012, conforme o pedido formulado pelo embargado, mantendo-se os demais termos do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

9.

A decisão ultra petita ocorre quando o magistrado concede à parte mais do que foi pleiteado, violando o princípio da congruência.

10.

A nulidade em decisões ultra petita é parcial, devendo ser ajustada aos limites do pedido inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e II; 489, § 1º; 492.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 02 a 09 de dezembro de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração

com Pedido de Efeito Modificativo
oposto por
Instituto de gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV

em face do Acórdão ID
19767045 - Pág. 1/7
, que, em sede de Reexame Necessário, reformou parcialmente a
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte ajuizada por
Jose Carlos Santos Oliveira
desfavor do ora embargante, determinando que o pagamento da pensão a ser recebida pelo ora embargado seja realizada a partir do óbito da ex-segurada, ocorrido no dia 16/06/2009.

Nas razões recursais (
Num. 20436191 - Pág. 1
/5
), s
ustentou o patrono da embargante, em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado, pois incorreu em decisão
ultra petita
, visto que o embargado pleiteou na ação supramencionada que a pensão por morte fosse paga a partir do óbito de seu pai, ocorrido no dia 06/01/2012, entretanto, o julgado recorrido determinou o pagamento a
partir do óbito da ex-segurada, mãe do embargado, ocorrido no dia 16/06/2009.

Salientou que a autoridade de 1º grau determinou que o pagamento da pensão por morte em favor do embargado fosse realizado a partir do requerimento administrativo, ocorrido em janeiro de 2015.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, objetivando sanar a omissão apontada, sendo mantida a sentença monocrática.

O embargado não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste Egrégio Tribunal (
Num. 21701678 - Pág. 1)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão ID
19767045 - Pág. 1/7, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha e os argumentos apresentados pela embargante, entendo efetivamente existir a omissão apontada. Senão vejamos.

Ressalto, preambularmente, que o artigo 492 do Código de Processo Civil é claro ao disciplinar que o Juiz não pode proferir decisão de natureza diversa da pedida, tampouco condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Trata-se do princípio da congruência, como corolário do princípio do dispositivo, que delimita o âmbito de decisão do Juiz, de modo a resguardar não só a pretensão da parte autora, como também o direito de defesa do réu.

Sendo importante ressaltar que o julgador deve, sob pena de invalidação do ato judicial,

por força dos princípios da inércia da jurisdição, do dispositivo e da correlação entre causa de pedir, pedido e sentença, obedecer aos limites objetivos da pretensão jurisdicional deduzida, sob pena de proferir decisão
infra petita
(aquém),
ultra petita
(além)
ou extra petita
(fora), suscetível à correção jurisdicional.

Acerca do assunto, o ilustre doutrinador
Fredie Didier Jr leciona o seguinte:

“Diz-se ultra petita a decisão que (i) concede à parte mais do que ela pediu, (ii) analisa não apenas os fatos essenciais postos pelas partes como também outros fatos essenciais ou (iii) resolve a demanda em relação aos sujeitos que participaram do processo, mas também em relação a outros sujeitos, não-participantes.

Na decisão ultra petita, o magistrado analisa o pedido da parte ou os fatos essenciais debatidos nos autos, mas vai além deles, concedendo um provimento ou um bem da vida não pleiteado, ou ainda analisando outros fatos, também essenciais, não posto pelas partes.” (
DIDIER JR, Fredie
; SARNO BRAGA, Paula; ALEXANDRIA DE OLIVEIRA, Rafael.
Curso de Direito Processual Civil. Volume II: Teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória
.
Bahia: Ed. JusPodivm, 2015)

Por conseguinte, a sentença
ultra petita
ocorre quando o juiz concede à parte mais do que foi pedido na petição inicial, devendo ser decotado da condenação o provimento que excedeu a pretensão postulada.

No caso dos autos, analisando a petição inicial (ID 16328451 - Pág. 1/14), constatei que o embargado efetivamente requereu que a pensão por morte pleiteada fosse paga a partir do falecimento de seu pai, ocorrido em janeiro de 2012.

Destarte
, o acórdão embargado, no que concerne da data de início do pagamento da pensão, é
ultra petita,
porquanto foi além do postulado na exordial ajuizada pelo embargado,

afrontando o supramencionado princípio da congruência.

Conforme leciona o ilustre professor Humberto Theodoro Júnior,
“
o limite da sentença válida é o pedido, de sorte que é nula a sentença extra petita e a citra petita
”
. E prossegue: “
O defeito da sentença ultra petita, por seu turno, não é totalmente igual ao da extra petita. Aqui, o juiz decide o pedido, mas vai além dele, dando ao autor mais do que fora pleiteado (art. 460). A nulidade, então, é parcial, não indo além do excesso praticado, de sorte que, ao julgar o recurso da parte prejudicada, o tribunal não anulará todo o decisório, mas apenas decotará aquilo que ultrapassou o pedido.”

(
THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Curso de Direito Processual Civil
, Vol. 1.
Teoria geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento
, 51ª Edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2010, p. 520. Idem, p. 521.)

Dessa forma, classificada como decisão
ultra

petita
, não enseja a nulidade total, devendo, tão somente, ser reduzida aos limites em que a causa foi proposta.

Outrossim, o acórdão embargado deve ser modificado apenas no que tange ao início do pagamento da pensão ao embargado, o qual deve ser realizado a partir do mês de janeiro de 2012, mantendo os demais termos do acórdão recorrido.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV,
nos termos da fundamentação supramencionada.

É o voto.

Belém, 02 de dezembro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/12/2024